Tribunal: TJDFT
Processo: 0730708-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o preenchimento do requisito referente à hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira.
3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção da própria subsistência.
4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No caso em deslinde foi devidamente comprovada, pelo recorrente, a afirmada situação de hipossuficiência econômica.
5. No caso em deslinde a recorrente recebe proventos mensais do INSS em montante inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos, sendo incontroversa a hipossuficiência econômica.
6. Recurso conhecido e provido.